Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19.

1. A reiteração delitiva do agente justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, II, do CPP

2. A Recomendação 62/20, o CNJ, em seu artigo 7o, prevê que os Tribunais e magistrados com competência penal priorizem a realização das audiências por videoconferência, nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de sua liberdade, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

3. Ordem denegada.